Tribunal: STJ
Processo: 0001853-51.2019.8.08.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500587 - ES (2023/0386494-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO -
SICOOB SUL
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES021378
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
AGRAVADO
: VIACAO SUDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: JERSILIO CYPRIANO
AGRAVADO
: JOAQUIM ANTONIO CARLETTE
AGRAVADO
: MARIA GRECCHI CARLETTE
ADVOGADOS
: OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR - ES012295
INDIARA CANDIDO VENTURIM - ES014460
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. MÚTUO
BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA). REQUISITOS AUTORIZADORES.
SÚMULA 735/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O provimento judicial que analisa a concessão de tutela de urgência ou liminar, por
possuir caráter precário, passível, portanto, de alteração no curso do processo
principal, não é considerado de última instância para efeito de interposição de recurso
especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
20/05/2025
26/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47715804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 3c116ca1-5d10-4d9e-8578-f0fdc242d7fa

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47715804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 27/05/2025 18:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 3c116ca1-5d10-4d9e-8578-f0fdc242d7fa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2500587 - ES (2023/0386494-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO -
SICOOB SUL
ADVOGADOS
: PATRICIA YAMASAKI - PR034143
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES021378
WAMBIER
YAMASAKI
BEVERVANCO
LIMA
&
LOBO
ADVOGADOS - PR002049
AGRAVADO
: VIACAO SUDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVADO
: JERSILIO CYPRIANO
AGRAVADO
: JOAQUIM ANTONIO CARLETTE
AGRAVADO
: MARIA GRECCHI CARLETTE
ADVOGADOS
: OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR - ES012295
INDIARA CANDIDO VENTURIM - ES014460
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. MÚTUO
BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA (URGÊNCIA). REQUISITOS AUTORIZADORES.
SÚMULA 735/STF. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O provimento judicial que analisa a concessão de tutela de urgência ou liminar, por
possuir caráter precário, passível, portanto, de alteração no curso do processo
principal, não é considerado de última instância para efeito de interposição de recurso
especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
3. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer em
omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Rejeita-se a alegação de ofensa
aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto pela ré (cooperativa), que busca a
reforma da decisão cujo dispositivo negou provimento ao seu agravo.
A agravante sustenta que a inobservância dos requisitos autorizadores da
tutela provisória (urgência), matéria vinculada à violação do artigo 300 da Lei 13.105
/2015 (Código de Processo Civil - CPC/2015), apontada no recurso especial, não se
Documento eletrônico VDA47454623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:51
Código de Controle do Documento: 121b2910-aa37-49a0-9203-cd5f1afefde4

apresenta como questão sujeita ao óbice cristalizado na Súmula 735 do Supremo
Tribunal Federal (STF). Também volta a sustentar que o acórdão recorrido contrariou
os artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, diante da deficiência de fundamentação.
VOTO
A fim de facilitar a compreensão da matéria debatida no agravo interno,
apresento, resumidamente, o contexto em que ela está inserida.
Em revisional de mútuo bancário, o juiz de primeiro
grau deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar à ré, ora
agravante, abster-se de "[...] promover quaisquer cobranças e atos executórios de
qualquer natureza, judicial ou extrajudicial, relacionados à Cédula de Crédito Bancário
no 116830-6 e seus aditivos, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$
10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da ordem, a vigorar por 30
(trinta) dias. [...]" (fls. 394-395).
A ré interpôs agravo de instrumento, sobrevindo acórdão assim ementado
(fls. 434-435):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS. CDI/CETIP. ILEGALIDADE. SÚMULA 176 DO STJ. 1
- O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, reafirmou o seu
entendimento de que "É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao
Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável
pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula 176 do
STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a
taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP." (AgInt no AgInt no AREsp
1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04-05-
2020, Dje 07-05-2020). 2 - "O reconhecimento da abusividade nos encargos
exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização) descarateriza a mora" (STJ, REsp 1.061.530/RS). 3 - Na
hipótese, por se tratar de fato incontroverso a pactuação da taxa de juros
remuneratórios indexada pelo CDI, divulgada pela CETIP (Central de
Liquidação e Custódia de Títulos Privados), acertada a conclusão do ilustre
magistrado prolator da respeitável decisão recorrida, que determinou a
suspensão da cobrança e dos atos executórios relativos à Cédula de Crédito
Bancário 116830-6 e seus aditivos. 4. Agravo de instrumento desprovido.

Foram rejeitados os embargos de declaração opostos a esse acórdão.
Depois disso, a ré interpôs recurso especial, no qual alega que o acórdão
recorrido contrariou:
a) os artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 porque deixou de sanar os vícios
apontados nos embargos de declaração;
b) o artigo 300 do CPC/2015; os artigos 122 e 123 da Lei 10.406/2002
(Código Civil - CC/2002); e o artigo 10 da Lei 4.595/1964 porque ignorou que não é
abusiva a utilização da taxa de variação dos Certificados de Depósito Interbancário
(CDIs) como indexador (fator de reajuste) de encargos financeiros básicos (parcela
Documento eletrônico VDA47454623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:51
Código de Controle do Documento: 121b2910-aa37-49a0-9203-cd5f1afefde4

flutuante/variável dos juros remuneratórios) em contratos bancários; e desconsiderou a
ausência, no presente caso, dos requisitos autorizadores da tutela provisória,
sobretudo a probabilidade do direito alegado na petição inicial.
Afirma-se também, no recurso especial, que o acórdão recorrido deu aos
artigos mencionados interpretação que, no mesmo contexto fático, diverge da de
outros tribunais.
Como o recurso especial não foi admitido, a ré manejou o agravo previsto no
artigo 1.042 do CPC/2015, o qual não foi provido, motivo da interposição do presente
agravo interno.
Adianto que a retratação vindicada no agravo interno não merece
acolhimento.
Em primeiro lugar, depois de ler novamente as peças dos autos e de
ponderar com atenção as razões do agravo interno, tenho reforçada a convicção da
improcedência da alegação de que o Tribunal de origem teria prestado jurisdição
incompleta ou defeituosa.
Os embargos de declaração, ainda que opostos para prequestionamento de
normas jurídicas, são cabíveis quando a decisão padece de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material em relação a ponto relevante, necessário, útil e influente
para o julgamento da causa. É legítimo o manejo de embargos para suprir omissão
quanto a assunto sobre o qual devia se pronunciar o julgador, o qual não está
obrigado, entretanto, a enfrentar todos os argumentos das partes, mas deve, ao emitir
juízo (com base em seu livre convencimento) acerca das questões que considerar
suficientes e relevantes para fundamentar sua decisão, enfrentar as matérias (de
ordem pública ou não) suscitadas em tempo oportuno e que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DANO
MORAL.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando
a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. [...]. 4. Agravo
interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1226329/SP, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
21/6/2018
29/6/2018

No caso, o acórdão recorrido não se ressente de falta de clareza, nem
padece de obscuridade, tampouco apresenta erro material, lacuna ou contradição. Nos
embargos opostos ao acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, a ré
Documento eletrônico VDA47454623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:51
Código de Controle do Documento: 121b2910-aa37-49a0-9203-cd5f1afefde4

arguiu a necessidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, notadamente para
sanar omissões quanto à validade da aplicação da variação dos CDIs. Sobre esse
ponto, o acórdão recorrido assinalou (fls. 437-441):

Nos termos da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça, "É nula a
cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela
ANBID/CETIP." Aquela Corte Superior de Justiça, em julgado recente,
reafirmou o seu entendimento de que "É ilegal a fixação da taxa de juros
vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a
responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da
Súmula 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita
o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP." (AgInt no AgInt no
AREsp 1599182/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do
julgamento: 4-5-2020, data da publicação/fonte: DJe 7-5-2020).
[...]
Assim sendo, e considerando que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça
que "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da
normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a
mora" (REsp 1.061.530/RS), entendo acertada a conclusão do ilustre
magistrado prolator da respeitável decisão recorrida que determinou a
suspensão da cobrança e dos atos executórios relativos à Cédula de Crédito
Bancário 116830-6 e seus aditivos, por se tratar de fato incontroverso a
pactuação da taxa de juros remuneratórios indexada pelo CDI, divulgada
pela CETIP (Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados).

Nesse panorama, não encontro motivo para prover o recurso especial
quanto à suposta contrariedade aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, pois a questão
suscitada nos embargos foi respondida pelo Tribunal de origem, que o fez de forma
fundamentada, suficiente e clara. Não me parece ter ocorrido, delineado esse quadro,
ilegalidade na rejeição dos embargos. O Tribunal de origem, repito, manifestou-se de
forma clara sobre as questões e os pontos a respeito dos quais devia emitir
pronunciamento. Nenhum aspecto relevante para a solução da controvérsia deixou de
ser examinado. A rejeição dos embargos, vale repisar, não representou, por si só,
recusa de prestação da tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, na medida em
que a matéria ventilada em tais embargos foi devidamente enfrentada. Estão bem
delimitadas, no acórdão recorrido, as premissas fáticas sobre as quais apoiada a
convicção jurídica formada e foram feitos os esclarecimentos que, segundo os
julgadores, pareceram necessários, tudo isso de modo fundamentado. Não há falar,
portanto, em negativa de prestação jurisdicional, senão em discordância da ré com o
teor do julgamento, que lhe foi desfavorável. O acórdão recorrido apresenta
fundamentos coerentes e ideias concatenadas. Não contém afirmações que se
rechaçam ou proposições inconciliáveis. Existe, em suma, harmonia entre a motivação
e a conclusão. Não constituem motivos para o reconhecimento de deficiência da
prestação jurisdicional: (i) a recusa do julgador a enfrentar novamente matéria já
decidida; (ii) a circunstância de o entendimento adotado no provimento judicial
recorrido não ser o esperado pela parte; (iii) a ausência de menção expressa às
normas jurídicas suscitadas pela parte; (iv) a falta de manifestação sobre aspectos que
Documento eletrônico VDA47454623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:51
Código de Controle do Documento: 121b2910-aa37-49a0-9203-cd5f1afefde4

a parte considera importantes (em geral, benéficos às suas teses), se no provimento
judicial recorrido houverem sido enfrentadas, ainda que mediante fundamentação
concisa, as questões cuja resolução efetivamente influencia a solução da causa; (v)
haver o julgador se negado a sanar contradição que não seja interna; e (vi) o fato de a
decisão, ao acolher determinado argumento, não se reportar a todos os que lhe são
contrários, os quais, em decorrência da lógica, são rejeitados. A finalidade dos
embargos não é obter a revisão da decisão judicial ou a rediscussão da matéria nela
abordada, mas aperfeiçoar a prestação jurisdicional, a fim de que seja clara e
completa. A finalidade da jurisdição, de sua vez, é alcançar a composição da lide
(conflito de interesses), não discutir teses jurídicas nos moldes expostos pelas partes,
como se fosse peça acadêmica ou trabalho (texto) doutrinário. Importante ressaltar
que, se a fundamentação adotada pelo provimento judicial recorrido não se mostra
suficiente ou correta na opinião da parte recorrente, isso não significa que ela não
exista. Ausência de motivação não se confunde com fundamentação contrária ao
interesse da parte. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA DE POSSE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA
DESTE RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO ORA AGRAVANTE. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 489 DO CPC DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]. 2. "Se os
fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou corretos
na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se pode
confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do
CPC/2015 não configurada" (AgInt no REsp 1.584.831/CE, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/6/2016
21/6/2016
[...]. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.119.229/RJ, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
23/8/2022
.)
1/9/2022

Vale acrescentar "[...] que o provimento do recurso especial, por
contrariedade aos arts. 489, 1.022, II, e 1.025, do CPC/2015, pressupõe que sejam
demonstrados, fundamentadamente, os seguintes motivos: (a) que a questão
supostamente omitida tenha sido invocada na apelação, no agravo ou nas
contrarrazões a estes recursos, ou, ainda, que se cuide de matéria de ordem pública a
ser examinada de ofício, a qualquer tempo, pelas instâncias ordinárias; (b) a oposição
de embargos aclaratórios para indicar à Corte local a necessidade de sanar a omissão
em relação ao ponto; (c) que a tese omitida seja fundamental à conclusão do julgado e,
se examinada, poderá conduzir à sua anulação ou reforma; (d) a inexistência de outro
fundamento autônomo, suficiente para manter o acórdão. A propósito: AgInt no AREsp
1.920.020/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julg.
, Dje
. Tais requisitos são cumulativos e devem ser abordados de
14/2/2022
17/2/2022
Documento eletrônico VDA47454623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:51
Código de Controle do Documento: 121b2910-aa37-49a0-9203-cd5f1afefde4

maneira fundamentada na petição recursal, sob pena de não se conhecer da alegação
por deficiência de fundamentação, dada a generalidade dos argumentos apresentados.
[...]" (AgInt no REsp 2.119.761/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julg.
, DJe
).
10/6/2024
12/6/2024
Assim, após nova reflexão sobre esse ponto, não identifico motivo sério para
acolhimento do pedido de anulação do acórdão recorrido. Respeitando a opinião da
agravante, mantenho a fundamentação da decisão agravada.
Também não vinga convencer-me a argumentação em prol da viabilidade do
recurso especial, na parte em que este discute a inobservância dos requisitos
autorizadores da tutela provisória.
Com relação a essa questão, assinalei na decisão agravada que o
provimento judicial que analisa o pedido de concessão de tutela provisória (tutela de
urgência), por possuir caráter precário (pois, em geral, resulta de cognição sumária e
sem contraditório), é passível de alteração no curso do processo principal, não sendo
considerado de última instância para efeito de interposição de recurso especial. Nesse
sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA DE
URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 735 STF POR ANALOGIA.
NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. SÚMULA 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento dessa Corte é de que as decisões que concedem ou
indeferem liminares, bem como efeito suspensivo a embargos do devedor
(cf. STJ, Segunda Turma, RESp n. 1.676.515/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, DJe de 3.8.2021), ainda são passíveis de alteração no curso do
processo principal, não podendo, por isso, ser consideradas de única ou
última instância a ensejar a interposição dos recursos constitucionais.
Precedentes.
2. Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 735 do STF, no sentido de
que, via de regra, "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão
que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela".
3. Tribunal de origem reputou que não houve o preenchimento dos requisitos
para tutela de urgência. Ausência da probabilidade do direito invocado.
4. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao não
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada,
demandaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em
razão da incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.130.128/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
24/4/2023

AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
TUTELA
PROVISÓRIA.
SENTENÇA
SUPERVENIENTE.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
INTERESSE
Documento eletrônico VDA47454623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:51
Código de Controle do Documento: 121b2910-aa37-49a0-9203-cd5f1afefde4

RECURSAL. PRECEDENTES. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. SÚMULA N. 735/STF. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA
FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
[...].
2. Ademais, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza
precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula n. 735 do STF.
Precedentes.
3. Rever a conclusão a respeito do preenchimento dos requisitos da tutela de
urgência demandaria revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.232.728/MG, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/11/2023
30/11/2023

No caso, o agravo de instrumento, não provido pela Corte estadual, desafiou
decisão que, em revisional de mútuo bancário, deferiu tutela de urgência para obstar,
até ulterior deliberação, a cobrança e a execução de quantias relacionadas a tal
mútuo, sob pena de pagamento de multa diária (R$ 10.000,00 - dez mil reais), a vigorar
por 30 dias.
Nesse quadro, ratifico a convicção de que o recurso especial esbarra na
orientação cristalizada na Súmula 735/STF.
Em reforço a esse fundamento, acrescento que a reforma do acórdão
recorrido, seja para afirmar a presença ou ausência, no caso concreto, dos requisitos
autorizadores da tutela de urgência, seja, ainda, para constatar que "[...] a manutenção
do acórdão recorrido possui aptidão para causar efeitos danosos à agravante [...]" (fl.
628), demandaria reexame de matéria fática, o que é inviável em recurso especial.
Nessa direção:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir
efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante;
(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta
reparação; e (d) garantia do juízo.
2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está
demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão
da execução, mormente considerando que eventual levantamento do valor
depositado em juízo pelo recorrente somente deve ser deferido mediante a
adoção das cautelas necessárias ao prosseguimento da execução
provisória, inclusive prestação de caução, o que será analisado pelo
magistrado, no caso concreto.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1.651.168/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe de 18.4.2017)

Documento eletrônico VDA47454623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:51
Código de Controle do Documento: 121b2910-aa37-49a0-9203-cd5f1afefde4

Assim, para além da aplicação da Súmula 735/STF, o recurso especial
esbarra na orientação encampada na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47454623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/05/2025 15:38:51
Código de Controle do Documento: 121b2910-aa37-49a0-9203-cd5f1afefde4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.500.587 / ES
Número Registro: 2023/0386494-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018535120198080011
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO -
SICOOB SUL
ADVOGADOS : PATRICIA YAMASAKI - PR034143
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES021378
WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO LIMA & LOBO ADVOGADOS
- PR002049
AGRAVADO
: VIACAO SUDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: JERSILIO CYPRIANO
AGRAVADO
: JOAQUIM ANTONIO CARLETTE
AGRAVADO
: MARIA GRECCHI CARLETTE
ADVOGADOS : OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR - ES012295
INDIARA CANDIDO VENTURIM - ES014460
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA47707668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: 55bbcdc1-dc0b-4ce4-b3f6-060c6bc361ff

AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO SUL DO ESPIRITO SANTO -
SICOOB SUL
ADVOGADOS : PATRICIA YAMASAKI - PR034143
ARTHUR MENDES LOBO - PR046828
LUIZ RODRIGUES WAMBIER - DF038828
LEONARDO DE SOUZA NAVES BARCELLOS - PR065944
DAYANA CARLA RIBAS CARVALHO - ES021378
WAMBIER YAMASAKI BEVERVANCO LIMA & LOBO ADVOGADOS
- PR002049
AGRAVADO
: VIACAO SUDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO
: JERSILIO CYPRIANO
AGRAVADO
: JOAQUIM ANTONIO CARLETTE
AGRAVADO
: MARIA GRECCHI CARLETTE
ADVOGADOS : OLAVO RENATO BORLANI JUNIOR - ES012295
INDIARA CANDIDO VENTURIM - ES014460
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:39:19
Código de Controle do Documento: 55bbcdc1-dc0b-4ce4-b3f6-060c6bc361ff